Tribunal: TCU
Processo: 013.528/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12195/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência desta deliberação, para que a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica cumpra a determinação constante do subitem 9.4 do Acórdão 8471/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 013.528/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Deborah Cavalcante Cunha Rodrigues (XXX.470.533-XX); Eliane Maria Fonseca Muller (XXX.493.857-XX); Elizabeth Ramalho Fonseca (XXX.965.647-XX); Fabiane Regina de S. Guimarães (XXX.732.327-XX); Franciane C. de S. Guimarães (XXX.732.347-XX); Gloria Regina Oliva Guimarães (XXX.055.067-XX); Inês Cristina Oliva Guimarães (XXX.756.547-XX); Mara Celia Sales Cavalcante (XXX.889.483-XX); Margarida Jiumonji Salame (XXX.188.438-XX); Maria Adelia Cavalcante Hortencio (XXX.561.293-XX); Maria Conceição Santos (XXX.830.607-XX); Maria Helena F. L. de Araujo (XXX.771.007-XX); Maria Veronica Nogueira (XXX.585.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.